Tribunal: TJSP
Processo: 1008315-50.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desistência – Retenção de 20% dos valores pagos– Adequação - Porcentagem que deve ser proporcionalmente inversa ao montante dos valores pagos, sobre os quais incidirão, de maneira a atenuar os prejuízos da vendedora – Impossibilidade de retenção dos valores cobrados a título de arras confirmatórias – Devida a condenação do promitente comprador ao pagamento de taxa

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desistência – Retenção de 20% dos valores pagos– Adequação - Porcentagem que deve ser proporcionalmente inversa ao montante dos valores pagos, sobre os quais incidirão, de maneira a atenuar os prejuízos da vendedora – Impossibilidade de retenção dos valores cobrados a título de arras confirmatórias – Devida a condenação do promitente comprador ao pagamento de taxa de fruição durante o período em que exerceu posse sobre o imóvel – Condenação de 0,1% do valor atualizado do contrato, e não 0,5% como pretendido pela recorrente, tendo em vista se tratar de lote de terreno não edificado – Possibilidade de retenção pela ré de encargos decorrentes da posse relativos ao período em que o imóvel esteve à disposição da promitente compradora - Recurso da ré provido em parte e desprovido o da autora.